Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710675-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que embora o recurso tenha por título “Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo”, não consta das razões recursais qualquer argumentação acerca dos requisitos necessários ao deferimento de medida liminar e, tampouco, qualquer pedido expresso nesse sentido. Sendo assim, intimem-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contraditório, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora